Tribunal: CARF
Processo: 10640.720824/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720824/2009-64
ACÓRDÃO
9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2008
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de produtos
minerários. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços
não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe deu provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.612,
de 14 de março de 2025, prolatado no julgamento do processo 10640.720819/2009-51, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720824/2009-64
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3402-010.753, de 25 de julho de 2023, assim ementado:

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Os fundamentos do Acórdão da DRJ e os argumentos do Recurso Voluntário estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720824/2009-64
3
Do Recurso Especial

Inconformada a Contribuinte apresentou Recurso Especial em que suscita
divergência jurisprudencial em relação ao tema Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Serviços
Portuários na Exportação, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 3201-007.882 e 9303-
011.412.
Em suas razões recursais, em síntese, alega a Contribuinte que:
 os serviços portuários se referem aos despachos aduaneiros, estufagem ou
ovação de container, fumigação e serviços relativos a terminal alfandegário, bem
como fretes sobre vendas na exportação não comprovados e fretes de envio de
amostras e/ou documentos, todos relacionados a serviços essenciais para
viabilização dos produtos exportados, sendo plenamente legítimo o creditamento
dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, §3o, inciso II, das Leis
no 10.833/03 e 10.637/02;
 é pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima, tendo como
objeto social “o desempenho das atividades de extração de minérios metálicos,
de pesquisa, lavra e exploração de jazidas minerais, em seu próprio nome ou em
nome de terceiros, indústria, comércio, importação e exportação de minérios,
produtos químicos e metalúrgicos, e o agenciamento de importação e exportação,
além da prestação de serviços administrativos, serviços de engenharia, bem como
a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. Também
constitui objeto da Companhia as atividades de indústria, comércio, importação e
a exportação de minérios, de produtos químicos e metalúrgicos, em especial a
produção de ferroligas e de ligas de alumínio e a operação de centrais geradoras
e/ou cogeradoras de energia elétrica; produção e comercialização, no mercado
livre, de energia elétrica gerada pela Sociedade, incluindo vapor, energia
mecânica e/ou outros produtos da co-geração, tudo conforme legislação aplicável
à espécie e requisitos exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.”;
 na condição de exportadora, os serviços portuários são essenciais e relevantes
na consecução da atividade fim da recorrente, que atua, essencialmente,
exportando para o mercado externo seus produtos minerários.
O recurso foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
de Despacho de Admissibilidade.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso especial.
É o relatório.

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720824/2009-64
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

A decisão recorrida apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:

DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens
ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois
que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao conceito
de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez
que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas
operações de comercialização - para os quais há expressa previsão normativa para
seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.

Os acórdãos paradigmas consignam em suas ementar quanto ao tema:

Acórdão n.o 3201-007.882
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito
ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime não-
cumulativo, como serviços de logística.

Acórdãos n.o 9303-011.412
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720824/2009-64
5
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Em razão das operações de importação e exportação, tanto de matérias-primas
como dos produtos acabados, as despesas com serviços portuários mostram-se
essenciais ao processo produtivo da empresa nas etapas iniciais e finais. Além
disso, os serviços portuários permitem o envio das mercadorias até o destino final
e permite a continuidade de suas atividades fabris.

Do cotejo dos acórdãos paradigmas, verifica-se que estes decidiram que algumas
despesas semelhantes àquelas negadas pelo recorrido deveriam ter o
reconhecimento de direito de crédito, por pertencerem ao conceito de operação
de venda.

Isto posto, conheço do recurso especial da contribuinte.

Do mérito

A Contribuinte alega que as despesas portuárias (despachos aduaneiros,
estufagem ou ovação de container, fumigação e serviços relativos a terminal
alfandegário), “os serviços portuários são essenciais e relevantes na consecução
da atividade fim da recorrente, que atua, essencialmente, exportando para o
mercado externo seus produtos minerários”.
Em seu entendimento tais despesas configuram “serviços essenciais para
viabilização dos produtos exportados”, devendo tal crédito ser enquadrado no
inciso II do §3o do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03.
Conclui seu raciocínio afirmando que “as despesas com serviços portuários
mostram-se essenciais e relevantes ao processo produtivo, mesmo após finalizado
o processo produtivo”, porque “os serviços portuários permitem o envio das
mercadorias até o destino final permitindo a continuidade de suas atividades
fabris”.
Trata-se a Recorrente de empresa que se dedica, dentre outras atividades, à
indústria, comércio, importação e a exportação de minérios.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que
não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de produtos minerários. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento
do processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito de insumo
quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faz parte do processo de
produção), na linha em que decidiu no Recurso Especial no 1.221.170/PR, do STJ.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.613 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.720824/2009-64
6
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na
operação de venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e
que, portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e negar
provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 966
DF CARF MF
Original